Tribunal: TJSP
Processo: 1005536-97.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de restituição de valores. Valores depositados em conta bancária conjunta de titularidade exclusiva da autora da herança, ou seja, sem contribuição qualquer da requerida. Presunção de solidariedade ilidida. Asseverada doação do volume não comprovada via instrumento público ou particular. Transferências efetivadas pela acionada apenas ao depois do óbito da titular do numerário.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de restituição de valores. Valores depositados em conta bancária conjunta de titularidade exclusiva da autora da herança, ou seja, sem contribuição qualquer da requerida. Presunção de solidariedade ilidida. Asseverada doação do volume não comprovada via instrumento público ou particular. Transferências efetivadas pela acionada apenas ao depois do óbito da titular do numerário. Restituição dos valores sacados pela requerida que se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.